Tribunal: TJMT
Processo: 1030024-65.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030024-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ - CPF: 896.614.601-59 (RECORRENTE), MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO - CPF: 550.137.321-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1030024-65.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
VILMONDES APRIGIO DA SILVA LUZ.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 12/6/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO ART. 14 DA LCM Nº 226/2016. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na aplicação do índice de 2,7% de progressão funcional, conforme art. 14 da LCM nº 226/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à progressão funcional vertical prevista no art. 14 da LCM nº 226/2016, com aplicação do índice de 2,7% entre níveis; (ii) determinar se é inaplicável ao caso o art. 32 da mesma lei, com redação dada pela LCM nº 233/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação local (LCM nº 226/2016) estabelece, em seu art. 14, que os cargos da área instrumental possuem 12 níveis de progressão vertical, com variação de 2,7% entre eles, condicionada a critérios objetivos como avaliação de desempenho e interstício de três anos.

4.

O cargo de Analista Instrumental – Perfil Agente de Fiscalização de Trânsito encontra-se expressamente previsto na tabela do Anexo III da LCM nº 226/2016, sendo, portanto, aplicável ao caso concreto o regime de progressão estabelecido no art. 14 da referida lei.

5.

O art. 32 da LCM nº 226/2016, com redação dada pela LCM nº 233/2016, aplica-se apenas aos casos excepcionais em que os vencimentos dos servidores não comportem enquadramento na nova tabela salarial, o que não corresponde à situação do reclamante.

6.

A decisão administrativa que negou a progressão com base no Protocolo nº 53.677/2016 foi declarada nula e abusiva por meio de mandado de segurança, não podendo, portanto, fundamentar novo indeferimento administrativo do pleito.

7.

Restando comprovado o direito à progressão vertical, nos termos do art. 14 da LCM nº 226/2016, impõe-se a procedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O cargo de Analista Instrumental – Perfil Agente de Fiscalização de Trânsito está sujeito ao regime de progressão vertical previsto no art. 14 da LCM nº 226/2016.

2.

A variação de 2,7% entre os 12 níveis da carreira deve ser aplicada conforme os critérios da LCM nº 226/2016, desde que preenchidos os requisitos legais.

3.

É inaplicável ao cargo de Analista Instrumental o art. 32 da LCM nº 226/2016, com redação dada pela LCM nº 233/2016, quando os vencimentos já se ajustam à nova tabela salarial prevista no Anexo III da referida norma.

4.

A nulidade de decisão administrativa anterior, reconhecida por mandado de segurança, impede a sua reutilização como fundamento para indeferimento atual do pedido de progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; LCM nº 226/2016, arts. 14 e 32; LCM nº 233/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 284651381), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente, inicialmente, alega omissão por parte da parte demandada quanto ao fato de que o ato administrativo que negou a análise do recurso administrativo utilizado para fundamentar o Ofício nº 67/2024/SMGP/PMR foi anulado por meio do mandado de segurança impetrado contra ato abusivo no Processo nº 1010035-20.2017.8.11.0003.

Alega que o julgamento prolatado pelo Juízo singular foi “
extra petita
”, fundando o pedido da Lei nº 1.708/2016, norma estranha aos autos e, ainda, relata a revogação de norma que não se refere aos pedidos.

Esclarece que em nenhum momento insurgiu nos autos sobre o argumento que seria de nível “superior” e que a carreira instrumental abarca todas as titulações de servidores de nível fundamental, tendo em vista que, a partir da edição da Lei Complementar nº 226/2016, esse não é o critério para a progressão na carreira.

Aduz que, por força do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV), instituído pela Lei Complementar Municipal nº 226/2016, seu cargo passou a ser denominado “Analista Instrumental – Perfil Agente de Fiscalização de Trânsito”, nos termos do Anexo I da referida lei.

Sustenta que sua avaliação de desempenho foi realizada por meio do Decreto nº 12.078, de 14/5/2024, o qual concedeu elevação de nível aos servidores públicos municipais da área instrumental, conforme avaliação do Conselho Permanente de Avaliação de Desempenho e Progressão Funcional (CPADPF), publicada no Diário Eletrônico, Edição nº 5.698, de 15/5/2024 (ID 284651363).

Assevera que, em 2/9/2024, apresentou requerimento dirigido ao CPADPF, solicitando a revisão do índice aplicado, conforme os parâmetros do PCCV, tendo a análise sido indeferida pela Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio do Ofício nº 674/2024/SMGP/DFP, sob o argumento de que a solicitação já havia sido examinada em 2016.

Ao final, requer-se o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de aplicar o índice de 2,7%, na conforme dispõe o art. 14 do PCCV, nos termos da petição inicial.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 284651392), alegando: a) inexistência de direito adquirido à forma de progressão funcional; b) correto enquadramento segundo a LCM nº 226/2016, com redação da LCM nº 233/2016, e c) ausência de ilegalidade na conduta administrativa. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a r. sentença prolatada pelo Juízo singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme se extrai da petição inicial, o reclamante é servidor público do município de Rondonópolis/MT desde 2/9/2002, exercendo atualmente o cargo de Analista Instrumental – Perfil Agente de Fiscalização de Trânsito, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 226/2016, a qual rege a progressão funcional, reavaliada a cada três anos de efetivo exercício.

Sustenta que, por meio do Decreto nº 12.078, de 14/5/2024, obteve elevação de nível pelo Conselho Permanente de Avaliação de Desempenho e Progressão Funcional (CPADPF), conforme documento anexo ao ID 284651363.

Afirma que, em 2/9/2024, protocolou requerimento (nº 23602/2024) junto ao CPADPF, solicitando revisão do índice aplicado, sendo o pedido indeferido pela Secretaria de Gestão de Pessoas sob o argumento de já haver decisão administrativa em 2016 (decisão nº 53.677/2016).

Assevera que tal decisão foi declarada abusiva em mandado de segurança julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 284651364).

Assim, alega que a assertiva fundada no Protocolo nº 53.677/2016, cujo Ofício nº 674/2024 relacionada, foi declarada nula e abusiva pelo TJMT, demonstrando a má-fé administrativa.

Ademais, fundamenta seu direito com base no art. 14 da LCM nº 226/2016.

O reclamado contestou a ação, sustentando que o pleito do reclamante não encontra respaldo para aplicação nos moldes de sua remuneração atual, considerando os limites estabelecidos pela LCM nº 226/2016, especificamente no que tange o art. 32, com redação dada pela LCM nº 233/2016.

Ressaltou que a redação do mencionado artigo reforça que os parâmetros para a progressão salarial são restritos à adequação constante da tabela de progressão de carreira, não contemplando a situação do demandante, nos termos postulados.

Acusou o reclamante de querer induzir o Juízo a erro, uma vez que sua função não pertence à área instrumental, tampouco seu cargo exige formação de nível superior.

Consoante relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que cabe ao Poder Executivo, dentro de sua esfera de discricionariedade, editar o regulamento para a aplicação da progressão funcional, seu reajuste e a forma de recuperar o valor defasado, cujo papel não pode ser substituído pelo Judiciário.

O magistrado consignou, ainda, que, conforme o Tema 24 do Supremo Tribunal Federal (STF), “
não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
”.

Pois bem, a Lei Complementar Municipal nº 226/2016, em seu Anexo I, estabeleceu a redenominação dos cargos da área instrumental do Poder Executivo Municipal; dessa forma, o cargo de “Agente de Fiscalização de Trânsito” foi redenominado para “Analista Instrumental”. A Seção II da mencionada lei complementar trata sobre a progressão vertical dos servidores municipais, estabelecendo, no art. 14, o seguinte:

Art. 14
Cada referência dos cargos de Analista
, Técnico e Apoio
Instrumental desdobra-se em 12 níveis
, indicados por numerais arábicos,
que constituem a linha vertical de progressão
,
obedecendo a avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos
,
na variação de 2,7% (dois vírgula sete por cento) entre níveis
, conforme tabelas do Anexo III.

§ 1º Os Profissionais da Área Instrumental terão aproveitamento do seu tempo de efetivo exercício prestado na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, na proporção de dias.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º o aproveitamento será sempre realizado no dia em que o servidor completar - somados o tempo de serviço na Carreira dos Profissionais da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município - o tempo a ser aproveitado e a quantidade de dias suficientes para enquadramento nos níveis, conforme estabelecido no Anexo IV desta lei, independentemente do cumprimento do interstício a que se refere o caput.

§ 3º Para a primeira progressão de nível o termo inicial será a partir do cumprimento, aprovação e homologação do servidor no estágio probatório
(grifei).

Por outro lado, o artigo 32, com redação dada pela LCM nº 233/2016, trata de hipótese diversa, relacionada a servidores cujos vencimentos não se ajustem à nova tabela. Vejamos:

Art. 32 Quando do efetivo enquadramento,
os profissionais que
não
comportarem seus vencimentos na nova tabela salarial
, terão sua progressão de nível calculada pela diferença apurada do valor real constante do nível referencial em que se encontram para o nível imediatamente subsequente a que tem direito, dentro da respectiva tabela de progressão de sua carreira. (Redação dada pela Lei Complementar nº 233/206)

No caso concreto, o Anexo III da LCM nº 226/2016 contempla expressamente o cargo de Analista Instrumental – 30 horas, conforme
print
abaixo colacionado:

Desse modo, verifica-se que assiste razão ao reclamante, pois a progressão vertical do seu cargo deve obedecer ao disposto no art. 14 da LCM nº 226/2016, tendo em vista seu vencimento base constar da tabela inserida no Anexo III da mencionada lei, sendo, portanto, inaplicável o disposto no art. 32 do mesmo dispositivo legal.

Portanto, resta evidenciado o cumprimento do ônus probatório pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, devendo o reclamado aplicar o índice 2,7% entre os 12 níveis previstos no art. 14 da LCM nº 226/2016, incidindo sobre as demais verbas percebidas, observando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo de prescrição quinquenal.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o prazo de prescrição quinquenal.

Por fim, determino que a parte demandante apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025